Tribunal: TJDFT
Processo: 0746587-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. INOPERÂNCIA DO SISTEMA. RECLAMAÇÃO FORMAL APRESENTADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
2. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
3. Em que pese ser ônus da parte apresentar endereço ou diligenciar para a localização do veículo, o Poder Judiciário pode contribuir com essa atividade ao deferir a consulta aos sistemas disponíveis e ao promover demais diligências como forma de cooperar com o processo para melhor solução do litígio, nos termos do art. 6o do CPC.
4. Em diligência realizada via sistema RENAJUD, foram localizados veículos em nome dos executados, porém com restrições judiciais anteriores. O agravante demonstra que diante da inoperância do sistema SNG/GETRAN, registrou reclamação formal na Ouvidoria do DETRAN/DF, sem êxito até o momento. Não foi possível acessar as informações necessárias sobre os veículos a serem penhorados.
5. Na hipótese, a atuação judicial é devida. O envio de ofício ao DETRAN a fim de obter as informações requeridas sobre a localização e situação dos bens é útil à efetividade da execução.
6. Recurso conhecido e provido.